Tribunal: CARF
Processo: 10280.720369/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial só começa quando surge o direito do fisco de lançar o tributo; antes disso, não há contagem de prazos. Assim, não houve decadência apenas porque passaram cinco anos entre a operação societária ou registro do ágio e a intimação do lançamento.
IRPJ E CSLL. ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A estruturação de investimentos por meio de sociedades holding e empresas veículo, promovida por Fundos de Investimento em Participações (FIPs), representa legítimo exercício da liberdade empresarial e visa à otimização da gestão, compartimentalização de riscos e aprimoramento da governança corporativa, caracterizando propósito negocial autêntico. A aquisição de participação societária com ágio, resultante de operações entre partes independentes e fundamentada em expectativas de rentabilidade futura, não se descaracteriza pela interposição de entidades instrumentais, desde que comprovada a substância econômica das transações. A posterioridade do laudo de avaliação do ágio, em relação à data da operação, não é fator que, por si só, desqualifique seu fundamento econômico, especialmente quando o laudo faz referência à data efetiva da operação e a legislação aplicável à época não exigia expressamente a anterioridade do documento. A glosa da amortização do ágio, que não resultou na constituição de crédito tributário, mas tão somente na redução de prejuízo fiscal acumulado, enfraquece a presunção de dolo ou fraude, afastando a acusação de planejamento tributário abusivo.
Recurso Voluntário Provido.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
Crédito Tributário Exonerado.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720369/2021-20
ACÓRDÃO
1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STECK DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial só começa quando surge o direito do fisco de lançar o
tributo; antes disso, não há contagem de prazos. Assim, não houve
decadência apenas porque passaram cinco anos entre a operação
societária ou registro do ágio e a intimação do lançamento.
IRPJ E CSLL. ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA.
PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A estruturação de investimentos por meio de sociedades holding e
empresas veículo, promovida por Fundos de Investimento em
Participações (FIPs), representa legítimo exercício da liberdade empresarial
e visa à otimização da gestão, compartimentalização de riscos e
aprimoramento da governança corporativa, caracterizando propósito
negocial autêntico. A aquisição de participação societária com ágio,
resultante de operações entre partes independentes e fundamentada em
expectativas de rentabilidade futura, não se descaracteriza pela
interposição de entidades instrumentais, desde que comprovada a
substância econômica das transações. A posterioridade do laudo de
avaliação do ágio, em relação à data da operação, não é fator que, por si
só, desqualifique seu fundamento econômico, especialmente quando o
laudo faz referência à data efetiva da operação e a legislação aplicável à
época não exigia expressamente a anterioridade do documento. A glosa da
amortização do ágio, que não resultou na constituição de crédito
tributário, mas tão somente na redução de prejuízo fiscal acumulado,
enfraquece a presunção de dolo ou fraude, afastando a acusação de
planejamento tributário abusivo.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
2
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Em se tratando de
tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de
Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo
suporte fático.
Crédito Tributário Exonerado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do lançamento e de decadência para, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por STECK DA AMAZONIA INDUSTRIA
ELETRICA LTDA contra o Acórdão n.o 105-004.732, proferido pela 1a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém/PA (DRJ05), que manteve a exigência de IRPJ e
CSLL, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros SELIC, decorrentes da glosa de despesas de
amortização de ágio apurado em operação societária.
A acusação fiscal, materializada no Relatório Fiscal das Infrações Apuradas,
concentra-se na inoponibilidade ao Fisco da amortização de ágio no valor de R$ 22.440.545,53
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
3
(referente à parcela anual do ágio de R$ 224.405.455,32) deduzida do lucro líquido da Recorrente,
sob os seguintes fundamentos de que o ágio foi gerado em 20/07/2011, mas o laudo de avaliação
da rentabilidade futura (PwC) somente foi entregue em 29/05/2012, mais de 10 meses após a
operação. A fiscalização alega que “não havia nenhum estudo prévio ou documento hábil que
desse lastro ao ágio pago” na data da aquisição (fl. 735).
A SCHNEIDER ELECTRIC PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA (SEP) teria sido constituída
em 28/04/2011 (com capital de R$ 50,00) e utilizada como intermediária para a aquisição da
STECK pela SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (Schneider Industries), empresa francesa. Neste
ponto a fiscalização aduz que a SEP não possuía substância econômica própria e foi criada “tão
somente para gerar o ágio que, mais tarde, viria a beneficiar a sociedade estrangeira” (fl. 740),
visando o aproveitamento indevido de um benefício fiscal no Brasil. A deliberação para a aquisição
da STECK foi do “Grupo Schneider Electric”, e não da SEP.
Como apontado pelo TVF, a amortização do ágio era condicionada à absorção do
patrimônio da investida pela investidora que efetivamente pagou o ágio. No caso, a Schneider
Industries seria a real adquirente, e a reorganização societária (“incorporação reversa” da SEP pela
STECK em 30/06/2012) não configuraria a necessária “confusão patrimonial” com o efetivo
investidor, por se tratar de manobra com propósito exclusivamente fiscal ( fl.743).
De forma objetiva, a cronologia dos fatos da acusação fiscal são:

28/04/2011: Constituição da SEP (capital social R$ 50,00).

22/06/2011: SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL LTDA (SEB) assume o
controle da SEP.

19/07/2011: SEB obtém empréstimo de R$ 314.000.000,00 para aquisição
da STECK.

20/07/2011: SEB transfere R$ 311.000.000,00 para SEP (aumento de
capital). SEP desembolsa R$ 299.763.200,00 aos sócios da STECK e registra
R$ 232.552.000,00 de ágio.

25/07/2011: SEP desembolsa R$ 40.876.800,00 para Escrow Account.

07/10/2011: SEP realiza pagamento complementar de R$ 7.847.000,00.
Sócios vendedores apuram ganho de capital.

29/05/2012: Laudo da PwC sobre avaliação da STECK é entregue à SEP.

30/06/2012: Cisão parcial da SEP e incorporação reversa pela STECK,
iniciando a amortização fiscal do ágio.

15/10/2015: SEB transfere participação na STECK para SCHNEIDER
ELECTRIC INDUSTRIES SAS (França).

2016-2019: Anos-calendário sob fiscalização para glosa da amortização do
ágio.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
4
Por ocasião da Impugnação, a Recorrente havia detalhado que a SEP (Schneider
Electric Participações do Brasil Ltda.) foi constituída em 28 de abril de 2011, com capital social de
R$ 50,00, especificamente como uma holding para atuar na aquisição de outras sociedades,
alinhada à estratégia global de expansão do Grupo Schneider.
Em 30 de junho de 2011, a SEB (Schneider Electric do Brasil Ltda.), uma empresa
operacional brasileira já existente e controlada pela francesa SEISAS, adquiriu a totalidade das
quotas da SEP dos sócios iniciais, integrando-a ao seu grupo.
A efetiva aquisição da STECK pela SEP ocorreu em 20 de julho de 2011. Nessa data,
a SEB aumentou o capital social da SEP em R$ 311.000.000,00, utilizando recursos de empréstimos
obtidos junto ao Citibank, e a própria SEP também tomou um empréstimo de R$ 125.000.000,00
junto ao Banco Itaú Unibanco, conforme comprovado por planilhas e cédulas de crédito bancário
anexas. Com esses recursos, a SEP adquiriu o controle da STECK diretamente dos antigos sócios
Gabriel Gananian e Carlos Gondim Gananian, mediante um contrato de compra e venda.
A operação total de aquisição do Grupo Steck somou R$ 442.847.000,00, sendo R$
340.640.000,00 pela Recorrente (STECK), e o restante pela aquisição de outras quatro empresas
do Grupo Steck (Steck SP, Steck PL, Steck ARG e Steck MX). O pagamento total pela aquisição da
STECK foi consolidado em 07 de outubro de 2011, atingindo o valor final de R$ 348.487.000,00,
dos quais R$ 115.935.000,00 corresponderam ao patrimônio líquido da STECK e R$ 232.552.000,00
foram registrados a título de ágio. A Recorrente enfatiza que os vendedores da STECK, Gabriel
Gananian e Carlos Gondim Gananian, apuraram e recolheram regularmente o Imposto sobre a
Renda (IRPF) sobre o ganho de capital auferido com a alienação das quotas.
Posteriormente, em 30 de junho de 2012, os controladores da SEP aprovaram sua
cisão parcial, com a versão do acervo líquido referente ao investimento na STECK para a própria
Recorrente, incluindo o valor patrimonial e o ágio. A SEP, por sua vez, continuou suas atividades
regulares como holding até ser incorporada pela CP Eletrônica Ltda. em 21 de janeiro de 2014.
Finalmente, em 15 de outubro de 2015, cerca de quatro anos após a aquisição da STECK pela SEP,
a SEB transferiu a participação societária na STECK para a SEISAS (sua controladora estrangeira)
por meio de uma operação de compra e venda liquidada em dinheiro e sem geração de novo ágio,
conforme contratos de câmbio anexos, evidenciando uma transação independente da original.
Apreciada a Impugnação, a DRJ refutou as preliminares de alegação de decadência,
argumentando que o prazo deve ser contado a partir da repercussão da amortização na apuração
do tributo, e rejeitou a tese de mudança de critério jurídico, afirmando que a ausência de
fiscalização anterior não convalida a irregularidade.
No mérito, fundamentou a manutenção da autuação na ausência de comprovação
contemporânea do ágio à data da aquisição da STECK pela SEP (20/07/2011), uma vez que o laudo
de avaliação da rentabilidade futura (PwC) só foi apresentado meses depois, não existindo, para a
fiscalização, estudo prévio hábil que lastreasse o valor; na caracterização da SEP como uma
“empresa veículo”, desprovida de substância econômica e criada com o objetivo de gerar e
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
5
transferir o ágio de forma indevida em benefício da controladora estrangeira (SCHNEIDER
ELECTRIC INDUSTRIES SAS); e na inexistência de uma efetiva “confusão patrimonial” entre o real
investidor e a STECK que permitisse a amortização do ágio no Brasil.
Inconformada, a Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, no qual refuta os
fundamentos da acusação fiscal e da decisão da DRJ, reiterando a preliminar de nulidade por
mudança de critério jurídico, ao passo que a fiscalização anterior (em 2014) não questionou o
ágio, configurando uma aceitação tácita e, portanto, uma mudança de critério vedada pelo Art.
146 do CTN ao autuar em 2021 e defende que o prazo decadencial de cinco anos para a formação
do ágio (gerado em 2011) já decaiu, nos termos do Art. 150, §4o, do CTN.
No mérito, sustenta que, à época dos fatos, não havia prazo legal para a elaboração
do laudo e que o laudo da PwC, embora posterior, está dentro do prazo de 12 meses permitido
pelas normas contábeis (CPC 15) e dos 13 meses previstos na Lei no 12.973/14 (que corrobora a
razoabilidade de um laudo posterior), além de alegar a existência de estudos internos prévios.
A Recorrente defende que a SEP possuía propósito negocial legítimo como holding,
realizou outras aquisições, obteve empréstimos e cumpriu obrigações fiscais. A ausência de multa
qualificada (150%) na autuação indicaria que não houve fraude ou simulação, validando os atos
formais. Afirma que todos os requisitos previstos na legislação (Art. 7o e 8o da Lei no 9.532/97)
foram cumpridos, e que a legislação não exige a “confusão patrimonial” com o “investidor
originário” na forma interpretada pela fiscalização. Alega que, se o ágio é glosado para a
adquirente, o IRPF pago pelos vendedores sobre o ganho de capital (que inclui o ágio) deveria ser
compensado, sob pena de bitributação. Argumenta que a glosa viola o princípio da livre iniciativa e
que o Art. 116, parágrafo único, do CTN, não pode ser aplicado sem regulamentação por lei
ordinária e contesta a multa de 75% como desproporcional e confiscatória, e a incidência de juros
SELIC sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Este processo diz respeito à glosa da dedutibilidade fiscal de despesas relativas à
amortização do ágio reconhecido no contexto da aquisição da Recorrente (“Steck”) pela empresa
Schneider Eletric Participações do Brasil Ltda. (“SEP”), ocorrida no ano de 2011, sendo os Autos de
Infração débitos de IRPJ e CSL relativos aos anos-calendário de 2016 a 2019 e glosa de saldos de
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
6
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL registrados pela Recorrente ao longo desse
período.

Das Preliminares
Da Nulidade por Mudança de Critério Jurídico.
A Recorrente alega nulidade do auto de infração por mudança de critério jurídico,
amparando-se no Art. 146 do CTN e na Súmula no 227 do extinto TFR. Aduz que fiscalizações
anteriores, sem questionamento do ágio, teriam estabelecido um critério tácito de aceitação.
Não assiste razão à Recorrente.
O Art. 146 do CTN veda a modificação de critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento em relação a um mesmo sujeito passivo,
para fatos geradores ocorridos posteriormente. A ausência de lançamento em períodos anteriores
não configura “critério jurídico adotado no exercício do lançamento”.
A fiscalização atua no âmbito do poder-dever e tem o direito de constituir o crédito
tributário a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial e observando a legislação
vigente. Não há, no presente caso, comprovação de um lançamento anterior que tenha
estabelecido critério diverso para o mesmo período e fato, o que afastaria a vedação do Art. 146
do CTN.
Voto pela rejeição da preliminar de nulidade.
Da Decadência
A Recorrente defende a decadência do direito de a Fazenda Pública questionar a
formação do ágio, que ocorreu em 2011, sustentando que o prazo decadencial de 5 anos (Art. 150,
§4o, CTN) se iniciaria a partir daquele ano.
Este Colegiado possui entendimento pacificado, consubstanciado na Súmula CARF
no 116, que estabelece que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo à
glosa de amortização de ágio deve levar em conta o período de sua repercussão na apuração do
tributo em cobrança.
Conforme a Súmula CARF no 116:
“Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.”
Tendo sido a amortização utilizada para dedução nos anos-calendário de 2016,
2017, 2018 e 2019 (Fl. 1976), o lançamento fiscal, cientificado à Recorrente em 21/01/2021, se
mostra tempestivo em relação a esses períodos.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
7
Embora a Recorrente tenha colacionado diversos precedentes proferidos em linha
com a tese por ela defendida1, eles são pretéritos à edição da Súmula CARF no 116, aprovada em
03/09/2018, vinculante em relação à Administração Tributária Federal., conforme Portaria ME no
129, a partir de 01/04/2019 e DOU de 02/04/2019, nos termos do art. 123 e s.s. do RI-CARF.
Portanto, representativa do entendimento assentado pelo tribunal, após enfrentamento exaustivo
do tema, não havendo que se falar em reforma das razões de decidir da decisão recorrida em
relação a esse ponto.
Voto pela rejeição da prejudicial de decadência.
Mérito:
Superadas as preliminares, as quais reitero os argumentos já lançados para rejeição
da nulidade por suposta mudança de critério jurídico e o afastamento da prejudicial de
decadência, passo à análise do mérito da autuação fiscal.
A controvérsia central gravita em torno da glosa das despesas de amortização de
ágio, sob duas alegações principais da fiscalização: (i) a suposta ausência de avaliação da
rentabilidade futura na data da aquisição da STECK e a inidoneidade do Laudo Técnico da PwC, e
(ii) a caracterização da SEP como uma “empresa veículo” criada para ocultar o “real adquirente” e
viabilizar artificialmente a amortização do ágio.
É fundamental reiterar a premissa estabelecida na r. decisão recorrida da DRJ, de
que NÃO se discute nos autos qualquer questão relacionada (i) à independência e autonomia das
empresas envolvidas; e (ii) à ocorrência ou não de efetivo pagamento no que diz respeito à
aquisição da STECK.
Esta admissão pela própria autoridade julgadora de primeira instância é
determinante, pois a incontroversa sobre a independência das partes e a efetividade da transação
retira o fundamento para qualquer alegação de simulação ou artificialidade.
Reforça-se ainda que a autuação não se pautou em fraude ou simulação, aplicando-
se multa de ofício básica (75%), o que impõe que todos os atos e negócios jurídicos praticados
pela Recorrente sejam considerados válidos e dotados de propósito negocial.
Da Validade e Contemporaneidade do Laudo de Avaliação do Ágio.
A fiscalização e a DRJ alegaram que o Laudo da PwC, entregue em 29/05/2012, seria
extemporâneo à aquisição da STECK (20/07/2011), carecendo de estudo prévio hábil. Contudo, tal
entendimento impõe uma exigência formalista não prevista na legislação vigente à época da
operação.

1 Acórdão no 1402-001.357; 4a Câmara / 2a Turma Ordinária; Rel. Cons. Leonardo Henrique Magalhães de
Oliveira; sessão de 9.4.2013; Acórdão no 101-97.084, da antiga 1a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes; Cons. Rel. José Ricardo da Silva; sessão de 17.12.2008; Acórdão no 108-09.501, da antiga 8a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes; Cons. Rel. Mariam Seif; sessão de 5.12.2007; Acórdão no
105-16.454, da antiga 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes; Cons. Rel. Daniel Sahagoff;
sessão de 23.5.2007 e; Acórdão no 107-06.572, da antiga 7a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes; Cons. Rel. Luiz Martins Valero; sessão de 20.3.2002.
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
8
O Decreto-Lei no 1.598/77 (Art. 20, §3o) demandava apenas uma “demonstração”
que comprovasse o fundamento do ágio, sem especificar forma ou prazo exato para sua
elaboração.
Confira-se:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
[...]
§2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
[...]
§3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração”. (g.n.)

Portanto, NÃO há nenhuma base legal para que as DD. Autoridades Fiscais
questionem o prazo para a elaboração do Laudo, ou mesmo para que exijam um laudo, ou então
para que não aceitem documentos elaborados após a operação para fins de ratificação de estudos
internos preexistentes, que efetivamente embasaram o pagamento do preço.
Nessa mesma linha, em nenhuma hipótese justifica-se o improcedente argumento
da r. decisão recorrida de que “é imprescindível que haja qualquer forma de demonstração
contemporânea aos fatos, a justificar a decisão de pagar o valor negociado sob pena de
indedutibilidade do ágio para fins tributários, eis que a despesa precisa estar incluída entre as
hipóteses previstas na norma”.
Como não poderia ser diferente, a jurisprudência deste E. CARF é clara e
consistente ao reconhecer que à época dos fatos, não havia qualquer disposição legal no sentido
de se exigir qualquer prazo de preparo para o referido documento:

“ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA DA INVESTIDA.
COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos geradores objeto dos
Autos de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e apresentação do
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
9
demonstrativo do fundamento econômico do ágio pago na aquisição de
participação societária, o contribuinte pode se valer de todos os meios de prova
hábeis, inclusive de laudo elaborado dois meses após a operação de aquisição.
(Acórdão no 1201-003.693, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Rel. Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, julgado em 12.3.2020)

Como bem observado pelo relator do citado voto, Cons. Luís Henrique Marotti
Toselli:
188. O laudo está datado de 30/06/2009, apenas 61 (sessenta e um) dias após o
fechamento do negócio (27/04/2009), e inclusive faz referência a esta última data
como base dos trabalhos executados.
189. Ora, uma transação desse porte não ocorre da “noite para o dia” ou sem
estudos preparatórios. Trata-se de negociação entre dois grupos empresariais de
grande porte e com atuação internacional negociando a aquisição de controle
societário que envolve, inclusive direitos de exploração de atividades econômicas
regulamentadas.
190. É comum, aliás, que negócios dessa magnitude exijam sigilos das partes, até
mesmo para evitar repercussões negativas no mercado, que podem até impactar
as bolsas de valores.
191. Também a possibilidade de um laudo elaborado logo após a aquisição (61
dias) para “convalidar” o acordo celebrado entre as partes não deveria causar
estranheza. Entendo, aqui, que isso é razoável, até mesmo como meio de
consolidar os dados estimados, muitas vezes dispersos e que lastrearam as
discussões prévias à assinatura do instrumento de compra e venda de ações.
192. O demonstrativo, pois, não é ato constitutivo de direito, possuindo nítida
natureza declaratória, pois é perfeitamente factível que ele se reporte aos dados
utilizados para fins de guiar uma proposta (inicial e final) pelos compradores.
193. No caso, então, entendo que o lapso temporal do laudo, além de irrisório e
plenamente justificável aos olhos da lei de regência e de toda a lógica do ágio em
operações entre partes não relacionadas, jamais poderia servir de fundamento
contra a demonstração do fundamento econômico, (...)
194. Nesse sentido, entendo que o laudo elaborado pouco tempo depois da
operação, mas a ela fazendo referência, é suficiente para demonstrar e
comprovar que o ágio é decorrente da expectativa de resultados futuros.”
Como se pode notar, mesmo que se suponha que o ágio não estivesse “calculado”
quando da aquisição da Steck em 20.7.2011, o que estava, ainda assim o breve intervalo entre
esta data e o preparo do Laudo em questão (28.5.2012) é algo completamente usual no contexto
deste tipo de negociação entre empresas de grande porte.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
10
E como bem observado pela Recorrente, ainda que não houvesse previsão legal que
determinasse um prazo para sua realização, a assinatura de uma avaliação no intervalo de alguns
meses também seria plenamente razoável aos olhos da jurisprudência administrativa.
Tal entendimento, pode ser ilustrado nas seguintes decisões:
“LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
intempestividade do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal
acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.”
(Acórdão no 1201-001.438, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Rel. Cons. Luis Fabiano Alves Penteado, julgado em 7.6.2016)

“LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade
do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A legislação fiscal não traz
previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à
operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade. A apresentação de
demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico
interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em
período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior. [...]”
(Acórdão no 1201-001.507, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Rel. Cons. Luis Fabiano Alves Penteado, julgado em 7.6.2016

Além disso, e mesmo que assim não fosse, a data de referência adotada
corresponde ao efetivo fechamento da operação, momento em que ocorreu o primeiro
desembolso de recursos pela participação societária na Recorrente (20.7.2011), o que
efetivamente cumpre a literalidade do requisito legal.
A interpretação da fiscalização desconsidera que, para operações complexas de
aquisição, a formalização final de um valuation pode demandar tempo.
A Recorrente comprovou a existência de estudos prévios internos que lastrearam a
decisão de aquisição e o valor do ágio, demonstrando que a operação foi embasada
economicamente desde o início.
O Laudo da PwC, embora posterior à data da aquisição, foi elaborado com data-
base da operação e entregue dentro do “período de mensuração” de até 12 meses, conforme
previsto pelas normas contábeis da época (CPC 15 – R1).
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
11
A própria Lei no 12.973/14, ao estabelecer um prazo de 13 meses para o protocolo
do laudo em anos posteriores, corrobora a razoabilidade desse lapso temporal entre a aquisição e
a formalização do documento.
Assim, tendo em vista que a fiscalização não apontou vícios de conteúdo ou
metodologia no laudo, e a mera extemporaneidade formal não é suficiente para descaracterizar o
fundamento econômico do ágio.

Da Caracterização da SEP como "Empresa Veículo" e do "Real Adquirente"
A alegação de que a SEP seria uma “empresa veículo”, criada com o propósito de
dissimular o “real adquirente” e viabilizar artificialmente a amortização do ágio no Brasil, não se
sustenta diante das provas e da própria premissa de que a independência das partes e o
pagamento são incontroversos.
A simples interposição de uma holding ou uma estrutura societária mais complexa
não implica, por si só, em artificialidade ou falta de propósito negocial, especialmente quando não
há acusação de fraude ou simulação.
Dito isso, não há qualquer dúvida quanto ao fato de a SEP ter sido parte em todos
os contratos e documentos societários relativos à aquisição e à posterior reorganização societária
ocorrida, bem como ao fato de ter efetivamente praticado todos os atos neles retratados. Confira-
se nesse sentido trechos exemplificativos da documentação societária aplicável:

Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
12

Portanto, confirmando o argumento da Recorrente de que a inexistência de
qualquer alegação de fraude ou simulação no caso concreto é suficiente para demonstrar a
absoluta improcedência do argumento utilizado pelas DD. Autoridades Fiscais, e indevidamente
ratificado pela r. decisão recorrida, no sentido de que a SEP seria empresa veículo.
A SEP foi constituída legitimamente como uma holding, cujo propósito negocial é,
por definição, a participação em outras sociedades, atividade expressamente permitida pelo
ordenamento jurídico brasileiro (Lei das S/A, Art. 2o, §3o, e Código Civil, Art. 981, parágrafo único).
A Recorrente demonstrou que a SEP possuía substância econômica, tendo:
 Realizado outras aquisições além da STECK (e.g., CP Eletrônica Ltda.).
 Comprovado vultosa movimentação financeira, inclusive por meio de
empréstimos próprios (R$ 125.000.000,00 do Banco Itaú Unibanco), o que
indica assunção de risco e capacidade financeira.
 Cumprido suas obrigações fiscais ao longo de sua existência, demonstrando
regularidade operacional.
Ademais, a transferência do controle da STECK para a SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS (França) ocorreu somente quatro anos após a aquisição inicial pela SEP (em
2015), em uma operação comercial distinta, motivada por razões negociais próprias (dificuldades
financeiras da SEB), e não como parte de um plano pré-determinado de “passagem” imediata.
Se a operação de aquisição foi realizada por uma empresa brasileira (SEP), com
pagamento efetivo e propósito negocial, a subsequente reorganização societária, mesmo que
resulte em um benefício fiscal, é legítima e deve ser reconhecida. A fiscalização não logrou
demonstrar que a SEP foi criada com a exclusiva finalidade de elisão fiscal, sendo uma ferramenta
para um planejamento societário mais amplo do Grupo Schneider.

Dos Requisitos Legais para Amortização do Ágio e "Confusão Patrimonial"
A Recorrente cumpriu rigorosamente todos os requisitos para a amortização do
ágio conforme a Lei no 9.532/97. Houve a aquisição da participação societária com ágio, com
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
13
pagamento efetuado por partes independentes e baseada em expectativa de rentabilidade futura,
devidamente avaliada por laudo técnico.
O investimento foi registrado e avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial
(MEP). Por fim, e crucialmente, a “confusão patrimonial” ocorreu mediante a cisão parcial da SEP
e sua incorporação reversa pela STECK, conforme previsto legalmente (Art. 7o da Lei no 9.532/97).
A interpretação da fiscalização, que busca a “confusão patrimonial” com um
suposto “real adquirente” (a controladora estrangeira) que não participou diretamente do ato
jurídico de cisão/incorporação, é uma exigência que extrapola o texto legal.
A lei se refere à pessoa jurídica que detém a participação com ágio e absorve o
patrimônio da outra, o que se deu entre a SEP e a STECK. A subjetividade em determinar um “real
adquirente” desconsidera a autonomia jurídica das empresas e introduz insegurança. Os requisitos
formais e de substância para a amortização foram cumpridos pela Recorrente.
Em curta síntese, o art. 20 do Decreto-lei 1.598/1977, em sua redação anterior à Lei
12.973/2014, vigente à época dos fatos aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da
observância concomitante de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com
ágio; (b) a fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade futura; e (c) a absorção do
patrimônio da investida pela investidora, ou vice-versa, no que se convencionou chamar de
“confusão patrimonial”.
Ao justificar a indedutibilidade das despesas com amortização do ágio no caso em
tela, o TVF assim fundamentou-se:
“b. USO DE EMPRESA VEÍCULO PARA ESCONDER O REAL ADQUIRENTE DA STECK:
Resta cristalino, pelo que se demonstrou no item 02 acima, que a real adquirente
do controle da STECK foi a empresa SCHNEIDER INDUSTRIES (sociedade estrangeira), apesar
de todas as voltas empreendidas nessa operação.
Ora, se a SEB (que constituiu a empresa veículo SEP e que efetuou, através desta,
o desembolso para a aquisição do controle da STECK) pretendesse permanecer com esse
ativo, não necessitaria de uma empresa “de passagem”, pois bastaria registrar essa
aquisição no seu patrimônio, destacar o ágio pago e, em seguida, incorporar a investida ou
ser por ela incorporada para se beneficiar diretamente da amortização desse “plus”,
amparada que estaria pela Lei no 9.532/97, art. 7o, inciso III, e art. 8o, alínea “b”. A
intenção, todavia, não era essa, mas sim a de atuar como intermediária da sua
controladora, a sociedade estrangeira SCHNEIDER INDUSTRIES, esta sim, a real interessada
em ter, entre seus ativos, o controle da STECK. A SEP, então, foi constituída tão somente
para gerar o ágio que, mais tarde, viria a beneficiar a sociedade estrangeira. Não houve
qualquer propósito econômico na sua constituição e não se registrou qualquer outra
atividade relevante que não fosse, simplesmente, a aquisição da STECK, com a geração do
ágio.
Pode-se dizer que, se a SCHNEIDER INDUSTRIES, empresa sediada na França,
houvesse adquirido diretamente o controle da brasileira STECK, inviabilizada estaria a
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
14
fruição da amortização do ágio, já que não se atenderia o requisito legal previsto nos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97 (reproduzidos pelo art. 386 do RIR/99) acerca da extinção dos
investimentos por confusão patrimonial. Por outro lado, se a SCHNEIDER INDUSTRIES
houvesse adquirido diretamente a STECK e, em seguida, incorporado a brasileira, também
estaria inviabilizada a fruição da amortização do ágio, porque situada a sucessora fora do
alcance da legislação brasileira.
Entretanto, a SCHNEIDER INDUSTRIES optou por um outro caminho: a utilização
da SEB, sua controlada no Brasil, a qual constituiu uma empresa veículo, também com sede
no Brasil (a SEP), que figurasse como adquirente “formal” da participação societária da
STECK para, logo em seguida, incorporar seu acervo pela própria empresa adquirida,
visando, assim, “formalmente”, atender as condições legais para a dedutibilidade da
amortização do ágio, promovendo a extinção do investimento.
Assim, verifica-se claramente que toda a engenharia societária realizada seria
dispensável se o intuito fosse outro que não o da economia tributária, uma vez que, na
verdade, a operação que de fato se pretendia era a que resultou na situação atual, qual
seja, a SCHNEIDER INDUSTRIES deter diretamente o controle da STECK, com praticamente
100% das quotas desta última.
Não existia qualquer impedimento para que o pagamento pela aquisição do
controle da STECK fosse realizado diretamente da SCHNEIDER INDUSTRIES para os senhores
GABRIEL GANANIAN e CARLOS GONDIM GANANIAN. Mas, com a internalização dos
recursos utilizando uma intermediária brasileira formalizada como a “pagadora”, o ágio
então gerado ficou reconhecido no Brasil, na SEP, e, sem seguida, foi incorporado pela
própria empresa adquirida, STECK. O que a empresa francesa fez foi procurar tirar
vantagem de uma dedutibilidade tributária concedida pela legislação brasileira.
Na essência, o negócio constituiu-se na venda das quotas da empresa brasileira
STECK para a empresa francesa SCHNEIDER INDUSTRIES. Em que pese a empresa brasileira
SEP, controlada por outra brasileira, a SEB, ter figurado como compradora, a real
adquirente é, sem nenhuma dúvida, a SCHNEIDER INDUSTRIES.
Assim, resta evidente que as empresas SEB e SEP prestaram-se como canal de
trânsito, no Brasil, para a compra da STECK, a fim de mascarar o verdadeiro titular do
negócio.

Na defesa da substância econômica da SEP, a Recorrente traz a evidência que:

[...] “a SEP foi parte nos contratos e efetivamente pagou o preço de aquisição da
Steck, mediante movimentação de contas bancárias legítimas de sua titularidade, inclusive
com relação ao recebimento de vultoso mútuo financeiro tomado em nome próprio junto
ao Banco Itaú (vide docs. no 6 a 10 da Impugnação).
166. De mais a mais, conforme se depreende das diversas obrigações acessórias
juntadas por amostragem à Impugnação (vide doc. no 18 da Impugnação), a SEP declarou e
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
15
recolheu regularmente tributos ao longo de sua existência, como é a obrigação de todas as
empresas efetivamente operacionais e que desempenham regularmente suas atividades
econômicas.
167. Nesse sentido, a r. decisão recorrida não se atentou ao documento no 18
acostado à Impugnação pela ora Recorrente, o qual diz respeito a comprovantes de entrega
de diversas obrigações acessórias relativas a obrigações fiscais, como, por exemplo, recibos
de entrega de DIPJ, DCTF, DACON, ECD, demonstrando inequivocamente o funcionamento
da SEP como empresa regular e com substância econômica.
168. Além disso, conforme já demonstrado nos autos, a SEP adquiriu, além da
Steck outras empresas no Brasil e no exterior, razão pela qual se trata de empresa
regularmente constituída e com atividades típicas de uma holding.
169. Importante destacar, nesse ponto, a aquisição, pela SEP, da empresa CP
Eletrônica em julho de 2012, conforme é possível depreender do anexo Contrato de
Compra e Venda de participação societária (doc. no 2), da DIPJ da CP Eletrônica do ano-
calendário de 2013 (doc. no 3), na qual consta a SEP como titular de 99,99% do seu capital
social; e Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CP Eletrônica ocorrida em 2.12.2012
(doc. no 4), na qual também consta a SEP como quotista.
170. Essas aquisições e participações societárias diversas –típicas de uma
sociedade desenvolvida para desempenhar atividade de holding– também geraram receitas
e despesas no período, coerentes com as atividades prestadas, conforme é possível
depreender do balanço da companhia à época (vide doc. no 19 da Impugnação)

171. Ora, diante da aquisição dessas outras empresas pela SEP, resta claro que a
decisão gerencial de aquisição da Steck não teve como motivação razões fiscais relativas ao
aproveitamento do ágio, mas, sim, razões econômicas próprias de sua natureza de holding.
172. A esse respeito, também não merecem prosperar as vagas e infundadas
alegações da r. decisão recorrida quanto à suposta ausência de “qualquer ânimo visível de
continuidade” ou de concentração dos investimentos do Grupo Schneider por “período de
tempo usual nesse tipo de atividade”.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
16
173. Com a devida vênia, qual o dito período usual de concentração de
investimentos para que uma holding seja considerada uma sociedade regular? De certo não
há qualquer definição a esse respeito no ordenamento jurídico brasileiro. Por outro giro, a
r. decisão recorrida é convenientemente silente quanto ao fato de a SEP ter desempenhado
regularmente suas atividades até o ano de 2014, quando foi incorporada pela empresa CP
Eletrônica Ltda. (vide doc. no 12 da Impugnação), sem que exista qualquer tipo de
irregularidade nesse ponto.
174. De mais a mais, a r. decisão recorrida sequer justifica a razão pela qual,
segundo seu equivocado entendimento, a SEP não disporia do dito ânimo de continuidade.
A realidade é que, já partindo de sua equivocada tese, a r. decisão recorrida socorre de
platitudes e ilações para tentar lançar dúvidas em relação a legitimidade da operação, em
esforço vão para tentar salvar um lançamento fiscal absolutamente improcedente.
175. Nesse contexto, não surpreende a também equivocada alegação que a SEP
não teria comprovado o registro de empregados ou o pagamento de aluguel. Tratase de
constatação simplesmente alheia à realidade de uma empresa que desempenha atividade
de holding, que, naturalmente, não demanda número elevado de funcionários ou a locação
de espaço específico para a consecução de seu objeto social. Por outro lado, fato é que a
Recorrente comprovou, sim, nos autos a existência de funcionários, como, por exemplo,
aqueles que efetuaram o preenchimento e entrega de suas obrigações acessórias (vide doc.
no 18 da Impugnação).
176. Absolutamente improcedentes, portanto, as considerações da r. decisão
recorrida quanto à suposta falta de substância econômica da SEP, razão pela qual sua
reforma integral é medida que se impõe, cancelando-se os Autos de Infração em sua
totalidade. (C) Indicação da SEP no Laudo elaborado
177. Como forma de fundamentar seu equivocado entendimento no sentido de a
SEP supostamente se caracterizar como mera “empresa veículo” utilizada para viabilizar a
amortização do ágio, dado que a “real adquirente” da Steck teria sido a SEISAS, sediada na
França, as DD. Autoridades Fiscais alegaram que o Laudo técnico elaborado pela PwC
conteria “confissão” expressa nesse sentido. Confira-se esse trecho do TVF (fls. 741/742):
“No próprio Relatório de Avaliação Econômica, elaborado pela PricewaterhouseCoopers
(PWC) e apresentado à fiscalização pelo sujeito passivo consta, no “Sumário Executivo”,
essa “confissão” expressa: ‘Sumário Executivo Antecedentes A Schneider é uma empresa
francesa de grande porte e presença global, em operação desde 1836. É uma companhia
altamente diversificada, atuante no setor de materiais elétricos, energia elétrica e energias
renováveis controle e automação e gestão de energia. Com faturamento anual em 2010 de
R$ 48 bilhões, está em busca de crescimento em novas economias globais e de melhor
eficiência energética no seu ramo de atividade. Em 20 de julho de 2011 a Schneider
adquiriu a totalidade das ações da Steck (“Transação”). ‘ Ora, em 20/07/2011 foi
exatamente a data em que a empresa veículo SEP, que era controlada pela SEB, a qual
estava – e ainda está - sob controle da estrangeira SCHNEIDER INDUSTRIES, adquiriu a
STECK. Portanto, resta mais do que evidente que a empresa brasileira SEP (ou mesmo a sua
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
17
controladora, a também brasileira SEB) não foi a real adquirente das quotas da fiscalizada
com ágio, e sim a francesa SCHNEIDER INDUSTRIES.”
178. No entanto, basta a simples leitura da página antecedente do Laudo técnico
da PwC para se verificar que o termo “Schneider” se refere à SEP, e NÃO à empresa sediada
na França. Confira-se:

179. Nesse ponto, a r. decisão recorrida descontextualiza a argumentação da
Recorrente para afirmar de modo genérico que a indicação da SEP no Laudo da PwC “nem
como indício se prestam dada a imprecisão da redação do documento”. Ora, a Recorrente
buscou tão somente demonstrar a improcedência do TVF nesse ponto, o qual, como visto,
afirmou que a redação do laudo técnico corresponderia a uma “confissão” de que a SEP
seria uma empresa veículo –afirmação essa que, portanto, não condiz com a realidade dos
fatos.
180. Resta demonstrada, portanto, a improcedência de mais esse argumento
utilizado pelas DD. Autoridades Fiscais para embasar seu equivocado entendimento de que
a SEP teria sido uma “empresa veículo” criada tão somente para viabilizar a amortização
fiscal do ágio, bem como resta comprovada, também a descontextualização argumentativa
levada a cabo pela r. decisão recorrida, justificando sua reforma integral. (D) Controle da
Steck pela SEISAS na França somente 4 anos após aquisição
181. Inclusive, tamanho o absurdo das alegações das DD. Autoridades Fiscais no
sentido de que a real adquirente da Steck seria a SEISAS, que o controle da Steck pela
sociedade estrangeira só ocorreu em 2015, ou seja, 4 (quatro) anos após sua aquisição pela
SEP e 3 (anos) após a reorganização societária implementada.
182. Nesse sentido, cabe notar que a SEISAS adquiriu as ações com pagamento de
preço em dinheiro, em nova operação que NÃO GUARDOU QUALQUER RELAÇÃO COM A
OPERAÇÃO ANTERIOR. Dessa forma, a Schneider não adquiriu a Steck na operação original
de sua aquisição pelo grupo, mas em operação manifestamente distinta. 183. A fim de
ilustrar o fato de que a aquisição da Steck pela SEISAS correspondeu a evento posterior e
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
18
independente, a Recorrente cita abaixo trecho exemplificativo do Contrato de Compra e
Venda firmado entre a SEB e a Schneider à época (vide doc. no 13 da Impugnação), o qual
NÃO foi questionado pelas D.D. Autoridades Fiscais:

184. Vale mencionar ainda que, dentre todas as empresas do Grupo Steck
adquiridas pela SEP em 2011 (reitere-se: Steck SP, Steck PL, Steck ARG e Steck MX), a
Recorrente foi a ÚNICA cujo controle foi transferido à SEISAS, o que não deixa dúvidas
quanto à improcedência do argumento de que a SEP teria atuado como uma “empresa-
veículo”.
185. Frise-se, ademais, que, no ano de 2015, a SEB (controladora da Steck nesse
período em virtude da cisão parcial da SEP em 2012 mediante versão de parte de seu
acervo líquido à Steck) passava por sérias dificuldades financeiras, e que, nesse contexto, a
operação de transferência do controle da Steck à SEISAS se deu como contrapartida à
obtenção de recursos imprescindíveis à consecução de suas atividades, em linha com as
práticas usualmente adotadas no âmbito de um grupo econômico multinacional.
186. Portanto, a SEP não pode ser considerada –em hipótese alguma– uma
empresa veículo interposta com o objetivo de permitir a amortização fiscal do ágio. A
sociedade tinha atividades operacionais e não foi constituída com o propósito de permitir a
criação de um benefício fiscal que não seria legítimo caso a entidade não tivesse sido
constituída.

Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
19
Sob o prisma do demonstrado pela Recorrente, é possível concluir que as operações
de aquisição e incorporação, tomadas em conjunto, possuíam um propósito negocial, não
produziram uma vantagem tributária antijurídica e não configuram uma fraude, de forma que a
desconsideração laborada pela fiscalização não possui suporte fático/jurídico, pelo que as glosas
da amortização do ágio devem ser afastadas.
Neste sentido, destaca-se o entendimento manifestado pela Primeira Turma do STJ,
quando do julgamento do REsp 2.026.473-SC, em 05/09/2023, quando o D. Rel. Min. Gurgel de
Faria, esclareceu que: “Não é cabível à Fazenda impedir a dedutibilidade do ágio da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo",
não podendo presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico”.
Some-se a isso, tem-se que, conforme exposição de motivos da Medida Provisória
no 1.602/1997 (convertida na Lei no 9.532/1997) tinha por objetivo limitar a dedução do ágio às
hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-tributários que justificassem tal
dedução. Essa lei foi criada no contexto das privatizações e não apenas passou a regular a
dedutibilidade do ágio, mas expressamente permitiu seus efeitos em caso de incorporação
“reversa”, algo que até então não era tratado na legislação.
Ao fazê-lo, a Lei no 9.532/1997 atendeu a uma necessidade crucial dos investidores
nas privatizações (como fundos de pensão, investidores estrangeiros, entre outros) de realizar a
aquisição das participações societárias mediante a interposição de um veículo de investimento.
Isso ocorria devido às limitações regulatórias, de mercado, de estrutura de capital ou mesmo de
contingências societárias.
A Lei no 9.532/1997, ao chancelar a “incorporação reversa”, estabeleceu
expressamente que a sistemática do ágio poderia envolver a utilização de um veículo de
investimento, o qual seria incorporado pela empresa operacional. A utilização da empresa-veículo
é, portanto, parte essencial do arranjo normativo escolhido pelo legislador ao tratar do ágio e não
uma opção subsidiária, acidental ou indesejada. Esse contexto econômico e a expressa
possibilidade de incorporação reversa do veículo de investimento são dados inescapáveis na
interpretação do texto legal, indicando que a empresa-veículo não só é aceita como foi
expressamente prevista e até incentivada pelo legislador.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 são normas indutoras de operações de
fusão, cisão e incorporação de empresas investidas adquiridas com ágio, e incentivam a utilização
de empresas-veículo como forma de atração de investimentos. Isso demonstra o forte interesse
do legislador em ampliar a abrangência do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e estimular o
aproveitamento fiscal do ágio.
O Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a autoridade administrativa a promover
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
20
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII). Adicionalmente, o CTN contém uma
norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), que poderia, em última análise, justificar a
requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados. Contudo, prevalece a orientação de que
a “plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem
seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
Embora a preocupação com organizações societárias exclusivamente artificiais seja
justificável, não é dado à Fazenda, sob o pretexto de extrair o “propósito negocial” das operações,
impedir a dedutibilidade do ágio. Isso inclui as hipóteses em que o ágio decorre da relação entre
“partes dependentes” (ágio interno) ou quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-
veículo”. Ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações
são desprovidos de fundamento material/econômico.
Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas nas quais o Fisco se assentou não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio resultante de operação
com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução do instituto da base de cálculo do lucro
real. Isso é especialmente verdadeiro porque, até 2014, a legislação era silente nesse sentido.
Quando o legislador desejou excluir, de plano, o ágio interno, ele o fez
expressamente com a inclusão do artigo 22 da Lei no 12.973/2014. Essa inclusão evidencia que,
anteriormente, não havia tal vedação. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (por exemplo, absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor
que a existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de empresa-veículo já seria,
por si só, abusiva.
Assim, no que tange à matéria discutida, a utilização da denominada empresa-
veículo, ainda que fosse de natureza efêmera e cujo objeto social se restrinja à participação
societária, não seria, por si só, ilícita para fins dos efeitos tributários. Isso se aplica a menos que
seja demonstrada, de forma cabal, a simulação ou outro vício do negócio jurídico, o que não foi o
caso do auto de infração em análise.
A utilização de empresas como veículo de investimento não se situa apenas no
âmbito da liberdade de conformação e estruturação dos negócios por parte dos particulares. No
caso específico da aquisição de participações societárias com ágio, sob a vigência da Lei no
9.532/1997, essa prática constitui parte essencial do “design normativo” escolhido pelo legislador.
Isso porque a Lei no 9.532/1997 estabeleceu expressamente que a sistemática do ágio poderia
envolver a utilização de um veículo de investimento, que seria incorporado pela empresa
operacional, aceitando a “incorporação reversa” (Art. 981, parágrafo único, do Código Civil, e Art.
997, II, do Código Civil). A utilização da empresa-veículo é, portanto, parte essencial do arranjo
normativo escolhido pelo legislador ao tratar do ágio e não uma opção subsidiária, acidental ou
indesejada. Tanto que essa prática não foi expressamente vedada na edição da Lei no
12.973/2014, apesar das profundas alterações por ela trazidas.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
21
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 são verdadeiras normas indutoras de
operações de fusão, cisão e incorporação de empresas investidas adquiridas com ágio e de
utilização de empresas-veículo como forma de atração de investimentos. Isso denota o forte
interesse do legislador em ampliar a abrangência do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e
estimular o aproveitamento fiscal do ágio. Esse contexto econômico e a expressa possibilidade de
incorporação reversa do veículo de investimento são dados inescapáveis na interpretação do texto
legal, levando à conclusão de que a empresa-veículo foi expressamente prevista pelo legislador.
Neste sentido:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei
9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de incorporação,
fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade, patrimônio de investidora e
investida. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da
empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação
reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, especialmente quando motivada
por questões societárias, regulatórias, de financiamento, negociais, dentre outras,
não afasta a dedutibilidade do ágio.
(ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA - 10 de
dezembro de 2024)

Assim, a utilização de empresa-veículo é, a meu ver, plenamente válida para fins de
aproveitamento das consequências do ágio pago na aquisição de participação societária. Por si só,
não é justificativa suficiente para a glosa da despesa, tal como no presente caso.
A respeito da possibilidade de aplicação dos dispositivos da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro – LINDB, cabe apenas destacar a existência de Súmula Vinculante
deste Conselho, de número 169, a afastar a discussão sobre a matéria:
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal
No mais, as alegações de inexistência de requisito legal de confusão patrimonial
confundem-se, na verdade, com o próprio mérito da discussão e serão apreciadas no voto, não
sendo demais recordar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
22
Da Tributação do Ganho de Capital pelos Vendedores.
A glosa da amortização do ágio pela adquirente, enquanto os vendedores foram
tributados pelo IRPF sobre o mesmo ágio incluído no ganho de capital, representa uma flagrante
incoerência no sistema tributário e uma bitributação da mesma riqueza. Se a operação gerou uma
mais-valia real e tributável na ponta do vendedor, reconhecendo a legitimidade econômica do
ágio, não se pode, por outro lado, negar a dedutibilidade do mesmo ágio na ponta do comprador,
sob pena de dupla oneração e violação do princípio da equidade fiscal. O sistema tributário deve
ser coeso, não penalizando a mesma operação econômica de formas contraditórias.
Dos Princípios Constitucionais e do Art. 116 do CTN.
A manutenção da autuação, baseada em interpretações excessivamente restritivas
de normas e na desconsideração de atos válidos e com propósito negocial, configura uma
restrição indevida à livre iniciativa (Art. 170 da CF/88). Empresas têm o direito de organizar suas
operações da forma que considerarem mais eficiente e vantajosa, desde que dentro dos limites da
legalidade.
A aplicação do Art. 116, parágrafo único, do CTN (norma antielisiva de eficácia
plena), requer a prova de que os atos foram praticados com a exclusiva finalidade de dissimular o
fato gerador ou a obrigação tributária. No presente caso, a presença de propósito negocial
legítimo, a independência das partes e a efetividade do pagamento, todos elementos
reconhecidos, demonstram que a operação não teve a dissimulação como única ou primordial
finalidade. A fiscalização não comprovou que a forma jurídica adotada foi artificial ou desprovida
de substância negocial.
Da Multa de Ofício e Juros.
Considerando que a glosa do principal (IRPJ e CSLL) é indevida, a autuação perde
seu objeto. Consequentemente, a multa de ofício de 75% e os juros SELIC incidentes sobre o
crédito tributário principal devem ser integralmente cancelados, pois são acessórios que seguem o
destino do principal.
Diante de todas as razões expostas, verifica-se que a Recorrente logrou demonstrar
a improcedência das alegações fiscais. As operações societárias foram realizadas em plena
conformidade com a legislação aplicável à época, a SEP possuía substância e propósito negocial, e
todos os requisitos legais para a amortização do ágio foram comprovadamente atendidos.
A interpretação da fiscalização se mostra excessivamente restritiva e divorciada da
realidade negocial, desconsiderando atos formais válidos e legítimos sem a devida comprovação
de fraude, simulação ou artificialidade. A manutenção da autuação representaria uma violação
direta aos princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa e da coerência tributária, impondo
uma oneração indevida ao contribuinte.
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.574 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720369/2021-20
23
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 2473
DF CARF MF
Original